Tribunal: CARF
Processo: 10480.724757/2013-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
S2-TE03
S2-TE03 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10480.724757/2013-13 Recurso
Recurso
Voluntário Resolução no
Resolução no
2003-000.132 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
18 de dezembro de 2023 Assunto
Assunto
CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA Recorrente
Recorrente
KARLA PATRICIA UMBELINO DE QUEIROZ Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência para que a unidade de origem intime a fonte
pagadora R. M. Bandeira Apoio Empresarial - ME para que informe detalhadamente: (i) o cargo
e função exercidos pela contribuinte na empresa e se possuía poder gestão e administração; (ii) a
real natureza dos rendimentos a ela pagos no ano-calendário de 2011, tendo por base a DIRF
entregue em 16/02/2012 - 20:12h (fls. 44); e (iii) apresente, em caso de participação societária,
os comprovantes de recolhimento das contribuições à previdência oficial e do imposto de renda
retido na fonte sobre os rendimentos pagos à contribuinte.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 48/50):
A interessada acima qualificada recebeu a notificação de lançamento sem saldo
de imposto a pagar ou a restituir, relativo ao ano-calendário de 2010, em virtude
da apuração da dedução indevida de previdência oficial e da compensação
indevida de imposto retido na fonte. A descrição dos fatos e o enquadramento
legal se encontram na notificação de lançamento.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10480.724757/2013-13
Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2003-000.132 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.724757/2013-13

Na impugnação (fl.2) a contribuinte requer o restabelecimento da dedução no
valor de R$ 1.962,02 relativo as contribuições à previdência oficial, bem
como o imposto retido na fonte de R$ 1.764,29, conforme documentos ora
juntados aos autos.
Tendo em vista o disposto na Portaria RFB no 453, de 11 de abril de 2013 (DOU
17/04/2013) e no art. 2o da Portaria RFB no 1.006, de 24 de julho de 2013 (DOU
25/07/2013) e conforme definição da Coordenação-Geral de contencioso
Administrativo e judicial da RFB, o presente e-processo foi encaminhado para
essa DRJ/POA/RS para julgamento.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2012
IMPOSTO RETIDO NA FONTE. GLOSA. TITULAR DE EMPRESA.
A dedução do imposto de renda retido na fonte incidente sobre rendimentos pagos ao
sócio-administrador da fonte pagadora somente é possível mediante a comprovação do
efetivo recolhimento do imposto retido, por ser o titular da empresa.
Cientificada da decisão, em 27/04/2015 (fls. 53/54), a contribuinte, em
27/05/2015, interpôs recurso voluntário (fls. 56/57), insurgindo-se contra manutenção da
autuação, alegando, em apertada síntese, preliminarmente, que não é titular ou sócia da fonte
pagadora R. M. Bandeira Apoio Empresarial - ME, tendo sido funcionária recebendo
rendimentos do trabalho assalariado, conforme se depreende dos documentos já anexados. No
mérito afirma que tem direito às deduções pleiteadas, cujas retenções encontram-se devidamente
comprovadas, ao teor do informe de rendimentos e dos contracheques apresentados. Requer, ao
final, o cancelamento do débito fiscal reclamado, com a restituição do imposto de renda a que
faz jus.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 58/83.
Em 21/03/2023, em face da extinção do mandato da conselheira relatora, Claudia
Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez, ocorrido em 13/02/2023, o processo foi enviado
para novo sorteio (fls. 88), sendo-me distribuído em 25/05/2023, para prosseguimento do
julgamento.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator

O recurso é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade.
O litígio recai sobre as deduções indevidas de previdência oficial (R$ 1.962,02) e
de imposto de renda retido na fonte (R$ 1.764,29), apuradas em sede de revisão da DAA/2012,
buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do
afastamento das glosas operadas, porquanto não é titular, representante legal ou sócia da fonte
pagadora, conforme noticiado na decisão recorrida.
Pois bem. A controvérsia recursal está ancorada na constatação da ocorrência do
recolhimento do IRRF e da contribuição à previdência oficial pela fonte pagadora R. M.
Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2003-000.132 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.724757/2013-13

Bandeira Apoio Empresarial, sobre os quais a contribuinte, ao teor da decisão recorrida,
responde solidariamente na qualidade de titular e sócia da aludida fonte pagadora, sendo certo
que a peça recursal refuta veementemente tal registro, alegando que somente recebeu
rendimentos decorrentes do trabalho assalariado, na qualidade de vendedora, conforme, aliás,
registrado em sua CTPS (fls. 43).
Portanto, torna-se imperioso saber se, de fato, a contribuinte exercia a gestão da
fonte pagadora – levando-se em conta que os contracheques acostados mencionam o exercício do
cargo de supervisão/administração (fls. 8/11) – cuja informação entendo ser de suma importância
ao deslinde da controvérsia recursal instaurada.

Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de converter o julgamento em diligência para que
a unidade de origem intime a fonte pagadora R. M. Bandeira Apoio Empresarial - ME para que
informe detalhadamente: (i) o cargo e função exercidos pela contribuinte na empresa e se possuía
poder gestão e administração; (ii) a real natureza dos rendimentos a ela pagos no ano-calendário
de 2011, tendo por base a DIRF entregue em 16/02/2012 - 20:12h (fls. 44); e (iii) apresente, em
caso de participação societária, os comprovantes de recolhimento das contribuições à
previdência oficial e do imposto de renda retido na fonte sobre os rendimentos pagos à
contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 91
DF CARF MF
Original